Tribunal: TJBA
Processo: 8050767-22.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050767-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: ARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PRIMEVA QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DOS AUTORES, ORA AGRAVADOS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO - MARIANA/MG.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO.
Recurso conhecido e não provido. DECISÃO MANTIDA.

1. A matéria discutida no recurso depende de dilação probatória para averiguação do dano ambiental provocado pela agravante com o rompimento da barragem, bem como, a existência e/ou extensão do prejuízo causados aos agravados, o que impossibilita, em um juízo de cognição sumária, o deferimento do efeito suspensivo recursal, mormente porque os documentos colacionados não são suficientes para inquinar o entendimento jurisprudencial e sumular dos Tribunais Superiores e Pátrios.

2. Sobre o mote, sabe-se que para deferimento da inversão do ônus da prova, o STJ editou a Súmula nº. 618, que consolidou entendimento no sentido de que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
, cabendo, desta forma, ao empreendedor responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito ao princípio da precaução.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01